Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
4. In casu, a penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora, Analista aposentada do Banco Central do Brasil, não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.